Tribunal: TJSP
Processo: 1011396-48.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1011396-48.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é embargante TEREZINHA DOMINGUES KIRSTEIN WATANABE, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitam-se os embargos. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.502
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011396-48.2017.8.26.0361/50000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
EMBARGANTE: TEREZINHA DOMINGUES KIRSTEIN WATANABE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 381/385 do apenso que, por votação
unânime, deu provimento aos recursos oficial e da Municipalidade de Mogi
das Cruzes, para denegar a segurança impetrada por Terezinha Domingues
Kirstein Watanabe, professora da rede municipal de ensino, objetivando
garantir atendimento da opção por nova composição de jornada de trabalho
docente introduzida pela Lei Complementar Municipal no 105/14 para trinta e
três aulas a partir do ano letivo de 2017, são opostos pela vencida os
presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
omissões e contradições que reclamam suprimento e esclarecimento.
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida, uma vez que sob os
fundamentos invocados o que a embargante na verdade pretende é infringir o
julgado adotado em mandado de segurança por unanimidade de votos,
objetivo a que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR